Tribunal: TJSP
Processo: 2021877-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa pelo sistema BacenJud em nome da esposa do executado para viabilizar penhora da meação do devedor - Ausência de bens penhoráveis em nome do réu – Possibilidade - Devedor casado sob o regime da comunhão parcial de bens – Valores eventualmente localizados em contas

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa pelo sistema BacenJud em nome da esposa do executado para viabilizar penhora da meação do devedor - Ausência de bens penhoráveis em nome do réu – Possibilidade - Devedor casado sob o regime da comunhão parcial de bens – Valores eventualmente localizados em contas bancárias de titularidade da esposa do réu que, a priori, integram a comunhão conjugal – Exegese do artigo 1.658 do Código Civil – Decisão reformada para deferir a pesquisa pelo sistema BacenJud e posterior penhora da meação, com o consequente bloqueio de valores, com a observação de que, assim que realizado o bloqueio, metade do montante deve ser imediatamente liberado, independentemente de requerimento, mantendo-se a constrição apenas sobre a metade restante de titularidade do devedor – Recurso provido, com observação.